Tribunal: TJSP
Processo: 1003893-46.2018.8.26.0197
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada - Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003893-46.2018.8.26.0197/50000, da Comarca de Francisco Morato, em que é
embargante BANCO ITAULEASING S/A, é embargado JOSÉ FERREIRA BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003893-46.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40569
EDEC. No: 1003893-46.2018.8.26.0197/50000
COMARCA: FRANCISCO MORATO
EBTE.: BANCO ITAULEASING S/A
EBDO.: JOSÉ FERREIRA BATISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios

Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já
amplamente analisada - Descabimento Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal
Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco
Itauleasing S/A, por meio dos quais alega existência de vícios no v. acórdão,
requerendo acolhimento do recurso com caráter excepcionalmente infringente,
com fundamento no artigo 1022 e seguintes do Código de Processo Civil.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão afastou a
cobrança dos serviços de terceiros, requerendo reforma do julgado. Aduz que o
julgado restou omisso quanto à jurisprudência consolidada do C. STJ sobre o
tema, bem como sobre as provas carreadas aos autos.
Todavia, ao contrário do alegado, não verifico a existência de
quaisquer dos vícios tipificados na lei (art. 1022, do CPC), cujo reparo venha a
acarretar na modificação do julgado.
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir matéria,
para fins, principalmente, de prequestionamento, mas, nessa situação, como se
sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, inclusive: “não cabe nos declaratórios, rever
decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
tido então por correto, invertendo, em conseqüência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Frise-se que a questão jurídica trazida à discussão nesta
instância foi efetivamente discutida e apreciada pelo v. acórdão embargado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003893-46.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
3
deixou expresso as razões pelas quais deu parcial provimento ao recurso, com
observação, nos seguintes termos: “(...) Quanto à cobrança de tarifa de serviço
de terceiros, verifica-se que indevida, posto que não demonstrado que os
serviços restaram efetivamente prestados. Nesse sentido, bem asseverou o d.
Magistrado “a quo”: “Embora a ré tenha alegado em sua contestação que tal
cobrança se refere a custos incorridos com a comissão devida à concessionária
por conta dos serviços de intermediação da operação, tal informação não foi
especificada no contrato copiado às fls. 33/39, de modo que é ilegal sua
cobrança.”. (pág. 105) (...)” (pág. 161), não havendo necessidade de,
explicitamente, fazer menção a todos os dispositivos de lei que regem a matéria,
muito menos para fins de prequestionamento.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda: “Embargos de declaração. Reexame. Inadmissibilidade.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para
fins de seu prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento
de recurso especial e/ou extraordinário” (ED n° 904.389-1/7, Rel. Des. Willian
Campos, 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o
tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n°
396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003893-46.2018.8.26.0197/50000 -Voto no
4
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".
Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado, deve o
embargante aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhes
desagrada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora